Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, a citação por edital deve ser realizada quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. Todavia, para que seja adotada tal modalidade de comunicação processual, é indispensável a demonstração, pela parte autora, do esgotamento de todas as medidas a ela disponíveis na tentativa de localização do réu.
2. No caso dos autos, tendo em vista que a parte credora ainda não esgotou todos os seus esforços para localizar as agravadas, o agravo de instrumento deve ser provido.
3. Deu-se provimento ao apelo interposto pelo réu.